Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-34.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança decorrente de indenização securitária.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da seguradora requerida. Busca o reconhecimento da prescrição.

Contrato de seguro. Diagnóstico de câncer. Prazo prescricional. Termo inicial. Ciência inequívoca da recusa da cobertura. Inaplicabilidade do artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil. REsp 1.970.111/MG.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança decorrente de indenização securitária.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da seguradora requerida. Busca o reconhecimento da prescrição.

Contrato de seguro. Diagnóstico de câncer. Prazo prescricional. Termo inicial. Ciência inequívoca da recusa da cobertura. Inaplicabilidade do artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil. REsp 1.970.111/MG. Interpretação que decorre da leitura conjunta do artigo 771 do Código Civil, que visa coibir a postergação artificial do prazo prescricional por omissão do segurado.

Autora tão logo teve conhecimento da cobertura aplicável ao diagnóstico de câncer, requereu a indenização. Recusa da cobertura ocorrida em 29/06/2023. Ação ajuizada em 23/01/2024. Não houve perda do direito pela prescrição.

RECURSO DESPROVIDO.